Tribunal: CARF
Processo: 16095.000437/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS COM TERCEIROS.
Para comprovar o recebimento de empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de documentação hábil e idônea.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
PROVA. INDEFERIMENTO DILIGÊNCIA/PERÍCIA. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da diligência/perícia, compete ao julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a realização de exame pericial é dispensável.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000437/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.415 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO ROSATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de
Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE
1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da
origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada,
de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação,
se tributável ou não.
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS COM TERCEIROS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000437/2009-18
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

Para comprovar o recebimento de empréstimos realizados com terceiros, pessoa
física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de
numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação
pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide
tributos, os contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art.
221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito
apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre
as partes - entre familiares, por exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a
comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
PROVA. INDEFERIMENTO DILIGÊNCIA/PERÍCIA. AVALIAÇÃO DO
JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da diligência/perícia, compete ao julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por
finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a
necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a
realização de exame pericial é dispensável.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo
de produzir essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à
formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo ou ao confronto
de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo ser utilizada
para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às alegações de: (i) quebra de sigilo bancário, (ii)
juros e multa e (iii) de nulidade da autuação por afronta ao art. 11, do Decreto 70.235/72, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Conselheiro Suplente Convocado), Gleison
Pimenta Sousa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Conselheiro Suplente Convocado) e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 989 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro I (fls. 971 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão da omissão de rendimentos depósitos bancários de origem não comprovada.
Segundo o Acórdão recorrido:
O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração lavrado em
01/10/2009 (fls.941/942) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de
2007, ano-calendário 2006, no qual se apurou crédito tributário no valor total de R$
1.301.576,92, assim composto:
(...)
2. A descrição e o enquadramento legal das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora, bem como os demonstrativos de apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
constam do Auto de Infração, às fls. 939/940 e 943/944, observado, ainda, o Termo de
Verificação e Constatação de Ação Fiscal, anexo ao Auto de Infração, às fls. 937/938,
onde se encontra descrito o procedimento fiscal.
2.1. Narra, a autoridade autuante, no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais, que, o contribuinte foi intimado por meio de Edital (fls.566)
para ciência do Termo de Início de Fiscalização (fls.564), bem como foram
encaminhadas Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira ao Banco
do Brasil S/A (fls.577/578) e ao UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S/A
(fls.580/581).
2.2. Em atendimento, o Banco do Brasil S/A apresentou os documentos de fls. 585 a
609, dentre os quais a ficha cadastral do contribuinte, por intermédio da qual se tomou
conhecimento de novo endereço à Avenida das Palmeiras n° 110, Condomínio
Arujazinho IV, Arujá, São Paulo, informação esta confirmada através de contato
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

telefônico. Foi efetuado o encaminhamento da intimação 096/2009, fls. 617, recebida
em 20/08/2009, conforme AR de fls. 618.
2.3. De posse dos extratos bancários requisitados às instituições financeiras, Banco do
Brasil, fls. 588 a 609 e UNIBANCO, fls. 622 a 689, foi elaborada as planilhas de fls.
691 a 698, anexas ao Termo de Intimação 111/2009, fls. 690, entregues à representante
legal do contribuinte em 03/09/2009, quando do seu comparecimento a DRF, para que
o contribuinte se manifestasse sobre a origem dos valores creditados/depositados em
suas contas bancárias, durante o ano-calendário de 2006.
2.4. Em 17.09.2009, o contribuinte apresentou os extratos bancários de fls. 702 a 749 e
866 a 925, solicitados quando da intimação 096/2009, porém não comprovou a origem
dos valores depositados/creditados em suas contas bancárias, constantes das planilhas
supracitadas, cujos dados foram transpostos dos extratos bancários apresentados, sendo
considerados Rendimentos Tributáveis, de acordo com o disposto no Artigo 42, §§ 3o e
4o, da Lei 9.430/96 e no Artigo 4 o da Lei 9.481/97, lavrando-se o competente Auto de
Infração, para se exigir o IRPF devido, relativo às diferenças apuradas, conforme
planilha de fls.938.
3. Cientificado pessoalmente do lançamento em 05/10/2009, o contribuinte ingressou
com sua impugnação (fls. 950/963), através de procurador (fls.964), em 03/11/2009,
alegando em síntese:
Preliminar:
3.1. A existência de vício formal e consequente nulidade da autuação uma vez que o
fisco não identificou claramente o dispositivo legal infringido. Assinala o disposto nos
arts.10 e 59 do Decreto 70.235/72.
3.2. Que na planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal no 3, foi relacionado valores a
título de transferência inferior a R$ 12.000,00, o que não atende à disposição legal,
também ensejando a nulidade. Aponta o disposto no art.42, § 3o, incisos I e II da Lei
9.430/96 assim como o disposto no art. 4o da Lei 9.481/97.
Do Direito:
3.3. Que a autuação baseia-se em mera suposição de que os depósitos bancários
configurariam base de cálculo do tributo. Contudo, tal fato não deve prevalecer diante
da fragilidade dos serviços fiscais eis que não foram realizadas todas as diligências
necessárias e levantamento fiscal para comprovar que os depósitos configuraram
aumento patrimonial. A fragilidade dos serviços fiscais é facilmente constatada na
medida em que relaciona na planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal n° 3, diversas
"transferência interconta", ou seja, do mesmo titular, tributando indevidamente.
3.4. O Fisco não levou em consideração os diversos itens "devolução cheque
depositado", cheques devolvidos e que foram reapresentados, ou seja, o Fisco atribuiu
renda sobre valores depositados e que foram devolvidos e depositados novamente.
3.5. Que a Defendente concedeu e firmou diversos contratos de mútuo, portanto, o que
ocorreu foi que os valores relativos a estas transações saíram de sua conta bancária e
retornaram, para a mesma, gerando a falsa impressão de que a referida quantia gerou
aumento patrimonial. Sendo assim, os valores não podem ser considerados como base
de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física conforme demonstrado.
3.6. É irrefutável que tal presunção não caracteriza fato gerador de tributo. Assim, a
autuação não está calcada em elementos suficientes capazes de gerar um valor passível
de ser lançado e exigido. Deste modo, "evidenciar" é comprovar, tornar claro, como
uma verdade incontestável, demonstrar, patentear um determinado fato.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

3.7. Ressalta que no tocante ao aspecto jurídico; é notório que a cobrança de um
imposto depende da ocorrência do fato gerador, conforme determina o artigo 114 do
CTN.
3.8. Portanto, ocorrendo a hipótese, de incidência tributária, surge a obrigação tributária
que é formalizada pelo crédito tributário. Uma vez que a hipótese de incidência
tributária não foi concluída, pois não houve auferimento de renda, não há que se falar
em obrigação tributária e muito menos em crédito tributário. Logo, o fato gerador do
imposto, exigido é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica que se realiza
na ocorrência, da elevação patrimonial de valores, bens ou direitos relativos.
3.9. A legislação vigente determina que para que a Autoridade Administrativa possa
atuar na forma prevista dos dispositivos legais, há necessidade de sinais exteriores de
riqueza que evidenciem a existência de renda auferida ou consumida e que pelo cotejo
entre estes elementos e os declarados pelo contribuinte haja o arbitramento da renda
cuja omissão está sendo presumida. Assim, só são admissíveis as conseqüências
jurídicas pretendidas quando ocorrerem efetivamente todos estes elementos sob pena de
violação ao princípio da legalidade da tributação e da tipicidade do fato gerador.
Portanto, os depósitos bancários por si só não configuram sinais exteriores de riqueza,
não ficando comprovado nos autos que os valores depositados na conta do defendente
foram consumidos, evidenciando sinais exteriores de riqueza, não havendo, também,
aumento patrimonial.
3.10. Aponta que a doutrina e a jurisprudência são unânimes no sentido de que o
lançamento baseado exclusivamente em depósitos bancários consiste em lançamento
ilegítimo. Tais depósitos seriam apenas indícios e marco inicial para a investigação da
existência de renda auferida ou consumida. Aponta julgados.
3.11. Requer a improcedência total da autuação.
É o Relatório
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do Acórdão de 1a Instância que:
9. O contribuinte alega ainda que o Fisco não levou em consideração os diversos itens
"devolução cheque depositado" atribuindo renda sobre valores depositados e que foram
devolvidos e depositados novamente.
9.1. Da análise do extrato da conta corrente no 010.007.770-6 da agência 1548-2 do
Banco do Brasil (fls. 588/609) não foram detectadas a ocorrência de devolução de
cheques depositados.
9.2. Quanto à conta corrente no 100234-4 da agência 1014 do Unibanco (fls. 622/689)
acata-se parcialmente a justificativa apresentada para excluir da base de cálculo apurada
pela fiscalização os valores abaixo listados, uma vez que da análise do extrato anexado
verifica-se as seguintes ocorrências referentes à devolução de cheques:

9.3. Portanto, uma vez que todos os depósitos com cheques foram computados na base
de cálculo, conforme apurada pela fiscalização, se faz necessário o ajuste em relação
aos créditos devolvidos. Assim sendo, excluem-se os valores acima listados do
montante levado à tributação.
(...)
11. Por fim, o impugnante alega que na planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal no
3, o Fisco relacionou diversos valores a título de transferência inferiores a R$
12.000,00, não atendendo a disposição legal e ensejando a nulidade.
11.1. De início, deve ser esclarecido que a dispensa de tributação sobre depósitos de
pequeno valor a que alude o impugnante diz respeito apenas àqueles que
individualmente possuam valores inferiores a R$ 12.000,00 e o seu somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. Caso contrário, ou seja,
se o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassar o montante de R$
80.000,00 no ano-calendário, a legislação autoriza a presunção de omissão de
rendimentos, por não se verificar a hipótese prevista no art. 42, §3o, II, da Lei no
9.430/96.
11.2. O exame dos depósitos cuja origem permanece sem comprovação de apenas uma
das contas-correntes (UNIBANCO) e em um único mês (01/2006) já é suficiente para
afastar a possibilidade aventada na impugnação. Mesmo após as exclusões decorrentes
deste julgamento, o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 nessa conta,
nesse mês alcança R$ 138.087,11, ultrapassando e muito o limite de R$ 80.000,00, que
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

deve ser aferido considerando-se todas as contas bancárias do contribuinte no ano-
calendário, conforme legislação já transcrita.
(...)
13. Pelos motivos expostos, devem ser excluídos do lançamento os valores referentes à
devolução de cheques conforme abaixo demonstrado:

14. Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
alterando o imposto suplementar formalizado no Auto de Infração de R$ 645.783,64
para R$ 639.572,19, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de R$ 479.679,14, e
de juros de mora, conforme legislação aplicável.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 03/07/2014 (fls. 987), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 04/08/2014 (fls. 989 e ss), alegando, em breve
síntese, que:
1 – a autuação é nula por afronta ao art. 11, do Decreto 70.235/72, na medida em
que não subscrita pelo Delegado da RFB ou por servidor por ele autorizado;
2 – a autuação é nula em razão da não exclusão dos valores inferiores a R$ 12 mil;
3 – a autuação baseada em presunção não se sustenta. O Fisco detém o ônus da
prova, de forma a ser nulo o lançamento – que não ocorreu o fato gerador do IRPF, não
evidenciada a renda auferida e não tributada;
4 – a autuação é nula pela quebra do sigilo fiscal, com violação a princípios
constitucionais;
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

5 – a autuação decorreu da fragilidade dos serviços fiscais, na medida em que
insere transferências entre contas na base de cálculo do lançamento, não considerou cheques
devolvidos e os mútuos ;
6 – descabidos juros e multa.
Protesta por laudo pericial.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso parcialmente.
Observo que a alegação de quebra de sigilo bancário não constou da peça de
defesa, de forma a restar preclusa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Mas mesmo que assim não fosse, com o julgamento definitivo do RE 601.314
pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca
da constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF é de observância obrigatória pelos integrantes deste Conselho,
nos termos do RICARF.
Assim é que, caso conhecida a alegação, não haveria qualquer irregularidade
obtenção dos extratos bancários do Recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.
Também pela preclusão, não se conhece da alegação de nulidade da autuação por
afronta ao art. 11, do Decreto 70.235/72, na medida em que não subscrita pelo Delegado da RFB
ou por servidor por ele autorizado.
Mas mesmo que assim não fosse, examinando a instrução processual observa-se a
regularidade do procedimento fiscal. Houve a emissão de mandado de procedimento fiscal,
conferindo a Autoridade Autuante o dever de fiscalizar o autuado no período objeto de
lançamento.
O Recorrente foi cientificado do termo de início da fiscalização e dos demais atos
de continuidade da auditoria fiscal.
Todo procedimento foi relatado a fls. 937 e ss, no Termo de Verificação Fiscal
que compõe a autuação.
O Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula
e assinatura.
Por intermédio de tal documento o contribuinte teve ciência dos fatos constatados
pela fiscalização que envolveram a matéria tributável, da norma legal infringida, bem como dos
demonstrativos para apuração da base de cálculo e do imposto.
Portanto, caso conhecida a matéria, seria de pronto afastada.
Ainda pela preclusão, não se conhece da insurgência face aos juros e multa
imposta.
Mas, mesmo que assim não fosse, observa-se que a temática relativa a imposição
de juros já foi sumulada no CARF:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Recorrente pede a exclusão da multa e dos juros ao argumento de não ter agido
de forma dolosa. Sem razão o Recorrente.
Consoante art. 136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que toca à multa imposta, a Autoridade Fiscal observou a legislação
pertinente, aplicando-a no seu percentual mínimo.
Assim, mesmo que conhecidas as alegações, seriam de pronto afastadas.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O Recorrente alega que:
1 – a autuação é nula em razão da não exclusão dos valores inferiores a R$ 12 mil;
Essa alegação diz respeito a questão meritória, que será examinada em tópico
próprio.
2 – a autuação baseada em presunção não se sustenta e que o Fisco detém o ônus
da prova, de forma a ser nulo o lançamento – que não se deu o fato gerador do IRPF, não
evidenciada a renda auferida e não tributada;
Essa alegação diz respeito a questão meritória, quer será examinada.
A autuação descreve detalhadamente todos os elementos da regra matriz de
incidência tributária, de forma que o Recorrente pode compreender a autuação e defender-se
corretamente do crédito tributário constituído, face as infrações constatadas.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

Como bem observou o Colegiado de Piso:
5.5. O Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificados pelos
nomes, matrícula e assinatura. O procedimento fiscal encontra-se devidamente relatado
no Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 937/938. Por intermédio de tal
documento o contribuinte teve ciência dos fatos constatados pela fiscalização que
envolveram a matéria tributável, da norma legal infringida, bem como dos
demonstrativos para apuração da base de cálculo e do imposto.
(...)
5.7. Ainda assim, mesmo que houvesse qualquer incorreção no enquadramento legal,
esta seria suprida pela Descrição dos Fatos e Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, partes integrantes dos Autos de Infração, nos quais foram relatados de forma
satisfatória os fatos que deram origem ao lançamento. Tal conclusão se deve inclusive
às próprias alegações do contribuinte, que apresenta questões de mérito demonstrando
ter compreendido perfeitamente a autuação. Ou seja, do exame da impugnação
apresentada, constata-se que houve pleno conhecimento da infração imputada e pode
ser exercido, sem qualquer restrição, o direito de defesa, não tendo havido qualquer
óbice ou omissão da autoridade lançadora, não tendo como prosperar a alegação de que
não houve identificação do dispositivo legal infringido. Do exposto, rejeita-se a
arguição de cerceamento do direito de defesa.
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, não se sustenta a alegação de que a autuação é nula, na medida em que
inocorrido o fato gerador do IRPF, não evidenciada a renda auferida e não tributada.
Destaca-se que a Súmula 182 do extinto TRF, baseava-se em legislação já
revogada, razão pela qual não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa
quanto à matéria, conforme já demonstrado.
Assim é que a Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base
na Lei n° 9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.
Conforme bem assinalou o Colegiado de Piso:
7. Alega o contribuinte que os elementos constantes dos autos nada mais são do que
meros indícios, insuficientes para fazerem nascer uma obrigação tributária e
penalidades decorrentes. Aponta ser relevante a conjugação de dois elementos: a
percepção da renda e o aumento patrimonial. Portanto, entende que é necessária a
identificação da existência de patrimônio constituído pelo Impugnante. Assim, não
existindo qualquer evolução patrimonial e não se apurando quaisquer indícios da
aquisição de bens, o contribuinte conclui pela impossibilidade do lançamento com base
em presunção de geração de renda. Aponta acórdão do Conselho de Contribuintes.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

(...)
7.2. Neste contexto, é de se esclarecer ao interessado que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização,
pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
(...)
7.11. Nestes termos, cumprido o ônus atribuído à Fazenda Pública, que é o de
identificar os depósitos bancários de origem não comprovada e de intimar o contribuinte
a se manifestar sobre os créditos deste período com o fim de afastar o peso que a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 lhe transfere, e se este mesmo contribuinte
não consegue afastar tal presunção, evidenciada estará a omissão de rendimentos.
(...)
7.14. Dessa forma, não se verifica qualquer vício no procedimento administrativo
adotado, estando o Auto de Infração devidamente amparado e efetuado nos moldes
determinados pela legislação em vigor havendo, no entanto, que se analisar os
documentos e justificativas apresentadas pelo impugnante com a finalidade de
comprovar a origem dos depósitos bancários
a) da transferência de contas de mesma titularidade:
8. O contribuinte alega em sua peça de defesa que está sendo tributado indevidamente
pela fiscalização na medida em que relacionou na planilha anexa ao Termo de
Intimação Fiscal n° 3, diversas "transferência interconta", ou seja, do mesmo titular.
(...)
8.2. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte não apresentou
qualquer comprovação de que tais transferências se referem, de fato, ao mesmo titular.
Ademais, do exame nos extratos juntados nos autos, não foram localizados lançamentos
a débito com coincidência de datas e valores que indicassem movimentação de valores
entre contas e tampouco os históricos dos depósitos revelam essa situação. Assim, tais
transferências representam ingresso de rendimento novo, não ficando comprovado nos
autos serem decorrentes de mera movimentação de valores entre contas do interessado,
motivo pelo qual se impõe mantê-los na base de cálculo do imposto.
8.3. Ademais, insta ressaltar que o contribuinte limita-se a alegar sem apontar um único
depósito que corresponderia a essa situação. Sendo assim, e considerando que os
históricos dos depósitos que foram objeto de lançamento, listados nas planilhas, não
indicam ter havido tal equívoco, não há reparos a se fazer no lançamento nesse tocante.
8.4. Assim, embora o impugnante sustente que as transferências interconta são do
mesmo titular, não apresentou qualquer documentação comprobatória. No tocante à
instrução processual, importa salientar que em consonância com o disposto nos arts. 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), é dever do interessado prover
a impugnação com todos os elementos probatórios que se façam necessários à defesa
e/ou comprovação de seu direito.
b) da devolução de cheque depositado:
9. O contribuinte alega ainda que o Fisco não levou em consideração os diversos itens
"devolução cheque depositado" atribuindo renda sobre valores depositados e que foram
devolvidos e depositados novamente.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

9.1. Da análise do extrato da conta corrente no 010.007.770-6 da agência 1548-2 do
Banco do Brasil (fls. 588/609) não foram detectadas a ocorrência de devolução de
cheques depositados.
9.2. Quanto à conta corrente no 100234-4 da agência 1014 do Unibanco (fls. 622/689)
acata-se parcialmente a justificativa apresentada para excluir da base de cálculo apurada
pela fiscalização os valores abaixo listados, uma vez que da análise do extrato anexado
verifica-se as seguintes ocorrências referentes à devolução de cheques:

9.3. Portanto, uma vez que todos os depósitos com cheques foram computados na base
de cálculo, conforme apurada pela fiscalização, se faz necessário o ajuste em relação
aos créditos devolvidos. Assim sendo, excluem-se os valores acima listados do
montante levado à tributação.
Correta a Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
A autuação permite inferir a correção na aplicação do art. 42, da Lei 9.430/96,
nada havendo a corrigir no lançamento.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
Os Julgadores de 1a Instância já acolheram parcialmente as afirmações do
Recorrente.
A instrução processual, especialmente fls. 588 e ss, não permite inferir a
existência de transferência entre contas da mesma titularidade e demais devoluções de cheques,
passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento.
Cumpria ao Recorrente apontar eventuais equívocos.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Sem razão o Recorrente.
Relativamente aos mútuos ou empréstimos com terceiros, insta considerar que as
alegações não foram devidamente comprovadas.
Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado. O caráter essencial do empréstimo é sua temporalidade que deve estar
devidamente consignada no contrato para a devida caracterização do negócio subjacente.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

Para comprovar os empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou
jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante e do
mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, a sua
contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas
e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos
de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei
n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem- se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por
exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários,
que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir
provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo
financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos
sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do
imposto.
Esse tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo transcritas:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO
CONTRATO. As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta
de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (
Acórdão 2301-006.006 de 11/04/2019)
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS DE PROVA. Para comprovação da operação
de mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação hábil e
idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento das cláusulas
acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados; a simples
apresentação de documentos particulares e/ou seu lançamento na contabilidade, por si
sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros e, principalmente, para afetar a
tributação.(Acórdão 2201-004.781, de 08/11/2018)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO NÃO
COMPROVADO. Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a
apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que o empréstimo tenha
sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) que o mutuante tenha
disponibilidade financeira (4) que seja comprovada a efetiva transferência do numerário
entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto no contrato firmado; e (5) expirado o prazo contratual, a
comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do
vencimento. No caso de empréstimos entre pessoa jurídica e pessoa física (sócio),
necessária a apresentação dos livro contábeis com a correspondente escrituração do fato
.(Acórdão 2301-005.926, de 13/03/2019)
Como bem apontou o Colegiado de Piso:
10. O contribuinte alega que concedeu e firmou diversos contratos de mútuo, portanto,
o que ocorreu foi que os valores relativos a estas transações saíram de sua conta
bancária e retornaram para a mesma, gerando a falsa impressão de que a referida
quantia gerou aumento patrimonial. Sendo assim, os valores não podem ser
considerados como base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física.
10.1. Inicialmente, do ponto de vista tributário, para que se admita como devidamente
comprovado um empréstimo, é preciso que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a efetiva materialização da operação, ou seja, deve restar comprovada, por
meio de documentação hábil e idônea, a efetiva transferência de numerário do credor
para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida
contraída.
10.2. Assim sendo, a alegação deveria estar baseada em elementos que não deixassem
margem a dúvida quanto à transferência de valores entre mutuante e mutuário. No
contexto que se apresenta deveria haver demonstração inequívoca não só do retorno dos
recursos emprestados ao mutuante, mas principalmente da entrega das quantias ao
mutuário, de modo a comprovar que o negócio jurídico de fato se tratou de um mútuo.
(...)
10.4. Dessa forma, devido à insuficiência de provas para demonstrar que alguns
depósitos, que sequer foram identificados pelo interessado, realmente correspondem à
devolução de empréstimos, mantém-se a tributação dos valores como rendimentos
omitidos.
Correta a conclusão dos Julgadores de 1a Instância. Não demonstrado com
documentos hábeis o recebimento de empréstimo, mantém-se o lançamento.
Relativamente ao pedido de exclusão de valores inferiores a R$ 12 mil da Base
de Cálculo do lançamento, o Colegiado de Piso assinalou que:
11. Por fim, o impugnante alega que na planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal no
3, o Fisco relacionou diversos valores a título de transferência inferiores a R$
12.000,00, não atendendo a disposição legal e ensejando a nulidade.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

11.1. De início, deve ser esclarecido que a dispensa de tributação sobre depósitos de
pequeno valor a que alude o impugnante diz respeito apenas àqueles que
individualmente possuam valores inferiores a R$ 12.000,00 e o seu somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. Caso contrário, ou seja,
se o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassar o montante de R$
80.000,00 no ano-calendário, a legislação autoriza a presunção de omissão de
rendimentos, por não se verificar a hipótese prevista no art. 42, §3o, II, da Lei no
9.430/96.
11.2. O exame dos depósitos cuja origem permanece sem comprovação de apenas uma
das contas-correntes (UNIBANCO) e em um único mês (01/2006) já é suficiente para
afastar a possibilidade aventada na impugnação. Mesmo após as exclusões decorrentes
deste julgamento, o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 nessa conta,
nesse mês alcança R$ 138.087,11, ultrapassando e muito o limite de R$ 80.000,00, que
deve ser aferido considerando-se todas as contas bancárias do contribuinte no ano-
calendário, conforme legislação já transcrita.
O TIF 03, a fls. 690 e ss, discrimina depósito a depósito de origem não
comprovada, no Banco do Brasil e Unibanco.
Como bem apontou a DRJ: 11.2. O exame dos depósitos cuja origem permanece
sem comprovação de apenas uma das contas-correntes (UNIBANCO) e em um único mês
(01/2006) já é suficiente para afastar a possibilidade aventada na impugnação. Mesmo após as
exclusões decorrentes deste julgamento, o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00
nessa conta, nesse mês alcança R$ 138.087,11, ultrapassando e muito o limite de R$ 80.000,00,
que deve ser aferido considerando-se todas as contas bancárias do contribuinte no ano-
calendário, conforme legislação já transcrita
Dessa forma, pelos fundamentos acima, sem razão o Recorrente, inexistente
nulidade ou motivo de revisão da autuação.
Quanto à jurisprudência e à doutrina trazidas aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode
usufruir dos efeitos das decisões s ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não
"erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
Consideradas a fundamentação da decisão de piso, sem qualquer razão as
alegações trazidas em Recurso, restando-nos manter a autuação e a decisão recorrida pelos seus
fundamentos.
Da Perícia
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

Relativamente à perícia, insta considerar que o ônus probatório encontra-se na
esfera de competência do contribuinte, constatada a omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Ressalta-se que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento
jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim, incumbia ao Recorrente apresentar tempestivamente, ou seja, no momento
da impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235, de 1972.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Por fim, cumpre ressaltar entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, sem razão o Recorrente no pedido de juntada de laudo pericial.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto com relação às
alegações de: (i) quebra de sigilo bancário, (ii) aos juros e multa e (iii) de nulidade da autuação
por afronta ao art. 11, do Decreto 70.235/72, e, na parte conhecida, por negar provimento ao
recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000437/2009-18

Fl. 1052
DF CARF MF
Original